Tribunal: TJPA
Processo: 0821751-72.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821751-72.2025.8.14.0000

PACIENTE: LEVI COSTA MENDONÇA

AUTORIDADE COATORA: OMAR JOSÉ MIRANDA CHERPINSKI, JUÍZO DE GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. DISPENSA DO PAGAMENTO. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente que teve concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e deixou de realizar o pagamento por insuficiência de recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão, em razão da impossibilidade de pagamento de fiança por hipossuficiência financeira comprovada, configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com a jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça, é inadmissível manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento da fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP.

4. Na espécie, a hipossuficiência financeira do paciente restou provada pela documentação colacionada aos autos, autorizando o deferimento da liminar para dispensar o pagamento da fiança.

5. Diante da persistência dos fundamentos empregados para conceder a liberdade provisória sem fiança ao coacto, impõe-se a confirmação da liminar deferida com fundamento no art. 325, § 1º, inciso I e art. 350 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem concedida.

Tese de Julgamento:
"Impossível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, a teor do art. 350 do Código de Processo Penal, especialmente quando comprovado que o inadimplemento decorreu de insuficiência de recursos”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 325, §1º, I, 326 e 350; CP, art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 538.310/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03/03/2020; TJPA, Súmula nº 09.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e conceder a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 a 27 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de LEVI COSTA MENDONÇA, sustentando a impossibilidade de efetuar o pagamento do valor da fiança arbitrada e pugnando, liminarmente e no mérito, pela dispensa e expedição de alvará de soltura.

Deferida a liminar (ID 30865984) e prestada as informações pela autoridade coatora (ID 31062234), a Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem (ID 31470759).

É o relatório.

VOTO

Na espécie, o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de furto, sendo concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança arbitrada em 6 (seis) salários mínimos (ID 30680742), porém o valor não foi recolhido por ausência de condições financeiras, sendo deferida a liminar lastreada nos fundamentos expostos a seguir:

“O Código de Processo Penal determina que a fiança será arbitrada no limite de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos. Porém, se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser dispensada, reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços) ou aumentada em até 1.000 (mil) vezes (art. 325).

Desse modo, “para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento” (CPP, art. 326).

No caso em exame, o paciente foi preso em flagrante em 30/09/2025 pela suposta prática do crime de furto, sendo concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança arbitrada em 6 salários mínimos (ID 30680736), porém não houve recolhimento até a presente data, o que evidencia a hipossuficiência econômica alegada na impetração, sobretudo diante da comprovação de inscrição no Cadastro Único (ID 30680740), registro que possibilita o acesso de famílias de baixa renda a programas sociais do Governo Federal.

Sendo assim, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, “afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento da fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP” ( STJ,
HC n. 538.310/SC
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro).

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça possui entendimento segundo o qual “concede-se Habeas Corpus para restituir a liberdade quando o valor da fiança notoriamente maltrata o princípio da proporcionalidade, ante a demonstrada hipossuficiência do paciente” (Súmula nº 09/TJPA).

Ao lume do exposto, defiro a liminar para dispensar o paciente do pagamento da fiança na forma do art. 350 do CPP, determinando que seja posto em liberdade, com expedição de alvará pelo juízo de primeiro grau” (ID 30865984).

Com efeito, após a manifestação da autoridade coatora e a liberação do paciente nos autos de origem, persiste a motivação empregada para conceder a liberdade provisória independentemente do pagamento da fiança arbitrada, diante da constatação da hipossuficiência econômica pela documentação colacionada aos autos, o que autoriza a confirmação da liminar, deferida com fundamento no art. 325, § 1º, inciso I e art. 350 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, concedo a ordem impetrada, confirmando a liminar que isentou o paciente Levi Costa Mendonça do pagamento da fiança e determinou a expedição de alvará de soltura em seu favor.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025